Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES LEVANTADOS INDEVIDAMENTE. RECALCITRÂNCIA INDEVIDA DA PARTE EXEQUENTE EM DEVOLVER OS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, não é crível a alegação da parte ora agravante de que a restituição não ocorreu em razão da alteração de patronos, pois é certo que quando um novo advogado é constituído, este deve realizar a leitura dos autos. E se assim tivessem procedido os novos patronos, teriam verificado de imediato a pendência do cumprimento da decisão que determinou a restituição dos valores levantados indevidamente.
2. Nesse viés, resta claro que o agravante agiu de má-fé ao não tomar as providências necessárias para reparar o erro ocorrido e restituir os valores recebidos indevidamente, mesmo após ser intimado judicialmente para fazê-lo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.